Tribunal: STF
Processo: ARE 1312968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. REDE PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. APLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.134. RE 1.309.924. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
    Decido.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida recentemente por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.134, RE 1.309.924, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente